Tribunal: TCU
Processo: 033.946/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA PELO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCT, EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DO OBJETO PACTUADO NO CONVÊNIO No 01.0149.00/2006-MCT, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAMAIA/BA, TENDO COMO OBJETO A IMPLANTAÇÃO DE 2 (DOIS) LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

Inteiro teor:
Acórdão 476/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em desfavor de José Rodrigues de Carvalho Júnior, em razão do não cumprimento do objeto pactuado no Convênio 01.0149.00/2006 (Siafi 589584), que tinha por objetivo apoiar a implantação de dois laboratórios de informática nas escolas Centro Educacional Municipal de Iramaia e Centro Educacional Municipal de Novo Acre. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando o transcurso de prazo superior a 5 anos entre a ordem de citação do responsável (peça 6), em 2/7/2012 , e a prolação do Acórdão 10375/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 74), em 10/8/2021 , não havendo prática de atos processuais com eficácia interruptiva nesse intervalo; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e com o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 033.946/2011-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.813/2013-7 . 1.2. Responsável: José Rodrigues de Carvalho Júnior (XXX.972.075-XX). 1.3. Entidade: Município de Iramaia/BA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Andre Dias Ferraz (17903/OAB-BA). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.